Tribunal: TJSP
Processo: 2195382-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Natureza jurídica da CDHU não obsta o reconhecimento da relação de consumo, uma vez que esta ocupa a posição de fornecedora na relação jurídica objeto da lide. Justifica-se, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Pedido da CDHU de denunciação do município à lide. Alegação de litisconsórcio passivo necessário. A hipótese concreta dos

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Natureza jurídica da CDHU não obsta o reconhecimento da relação de consumo, uma vez que esta ocupa a posição de fornecedora na relação jurídica objeto da lide. Justifica-se, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Pedido da CDHU de denunciação do município à lide. Alegação de litisconsórcio passivo necessário. A hipótese concreta dos autos encerra apenas a responsabilidade solidária entre as pessoas jurídicas. É faculdade do requerente litigar contra um ou todos que estejam na cadeia de fornecimento, sem prejuízo do direito de regresso em face do responsável solidário na via própria. A denunciação à lide não prospera em razão de vedação legal (Art. 88 do CDC). Tal proibição processual se justifica para proporcionar tutela célere e efetiva ao consumidor. Precedentes desta 1a Câmara. Inadmissibilidade do pedido de inversão do ônus periciais por falta de interesse recursal. Recurso desprovido na parte conhecida.